Tribunal: TJDFT
Processo: 0740101-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE. TEMA 988, STJ. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA NÃO CONSTATADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, indeferiu o pedido de pesquisas judiciais junto aos sistemas BANCEJUD, INFOJUD, RENAJUD, contudo determinou em homenagem aos princípios da duração razoável do processo, efetividade, celeridade e economia processual, a consulta eletrônica de endereços nos sistemas disponíveis no Juízo: SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, este último apenas para consulta de pessoas físicas. Enquanto, as redes INFOJUD, E-RIDF e RENAJUD não são consultadas para a finalidade requerida.
2. Inexistente urgência ou risco de dano à adequada prestação da atividade jurisdicional, afasta-se a possibilidade de mitigação do caráter taxativo do art. 1.015, do CPC, conforme precedente vinculante do STJ referente ao Tema n. 988 (REsps Repetitivos n. 1.696.396 e 1.704.520).
3. Em tempo, a ausência de urgência citada é corroborada pela determinação, na decisão recorrida, de consulta a outros sistemas disponíveis ao Juízo de 1o Grau em busca de endereços da agravada, entre eles o próprio Sisbajud, que substituiu a antiga ferramenta Bacenjud, cuja pesquisa foi requerida pelo recorrente.
4. Agravo interno conhecido e não provido.